Tribunal: TCU
Processo: 022.367/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 50/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7. do Acórdão 1859/2017-TCU-Plenário e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 36), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa/PB, sem prejuízo da medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.367/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Jovino Pereira Nepomuceno Neto (XXX.124.004-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Barra de Santa Rosa - PB 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Ravi Vasconcelos da Silva Matos (OAB/PB 17.148), representando a Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa - PB 1.7. Dar ciência ao Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância do Ministério Público Federal sobre os problemas para a construção da Escola de Educação Infantil, padrão FNDE - Proinfância Tipo C, durante o período em que Evaldo Costa Gomes ocupou o cargo de prefeito do Município de Barra de Santa Rosa/PB, enviando cópia integral dos autos.